Tribunal: TJES
Processo: 5003408-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Liminar; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003408-80.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE

DESCONTOS.
LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE

CONHECIDA.

I.
Conforme
precedente do
STJ: “
[...]
a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela

instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao

limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003
.”
[...]

II. A

modificação
promovida pela Lei nº 14.181/2021
n
o Código de Defesa do Consumidor volta-
se
para

a
prevenção e para o tratamento do superendividamento,
bem como para a
preservação do mínimo

existencial
do consumidor
,
garantindo-lhe
a informação adequada e clara
sobre os serviços;
práticas

de crédito responsável
e
preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na

repactuação de dívidas e na concessão de crédito.

III. Tomando como premissas que
não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da

contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e

impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus

rendimentos com a dívida pactuada, equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de

50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida.

I
V. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO NA PARTE CONHECIDA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003408-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIELA FOSSE VALBAO VENANCIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003408-80.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. Decisão que
determinou seja observado o limite de trinta por cento nos descontos a título de empréstimo bancário, efetivados
sobre os
vencimentos líquidos da demandante,
ora agravada
,
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO
.

A
lega o agravante
,
em suma,

que o percentual limitador deve incidir tão somente sobre os empréstimos realizados na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento
e

que seus vencimentos não são
a
única fonte de renda
da agravada
.

Recurso recebido no efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Agravo interno interposto contendo pedido de reconsideração e contrarrazões referentes.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargador Convocado

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que
os descontos a título de empréstimo bancário, efetivados
sobre os
vencimentos líquidos da
agravada sejam limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento).
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003408-80.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto
por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. Decisão proferida pelo
juízo da
Comarca de Jerônimo Monteiro,

que
determinou seja observado o limite de trinta por cento nos descontos a título de empréstimo bancário, efetivados
sobre os
vencimentos líquidos da demandante,
ora agravada
,
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO,
com fundamento na preservação do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana
.

A
lega o agravante, no entanto, que a agravada, na realidade, possui um contrato de empréstimo consignado, uma renegociação de dívida e
u
m segundo empréstimo realizado para pagamento por meio de débito em conta-corrente.

Indica,
em suma,

que o percentual limitador deve incidir tão somente sobre os empréstimos realizados na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento e, quanto aos demais, inexistente legislação vigente que vede descontos ou fixação de parcelas com valor superior a percentual incidente sobre vencimentos.

A
duz ainda, que seus vencimentos não são
a
única fonte de renda
da agravada
, pois
recebe a título de pró-labore e distribuição de lucros de empresa da qual é proprietária.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões pela recorrida, interposto agravo interno e contrarrazões referentes.

Muito bem.

Compulsando os autos, verifica-se, no ev. 1370334, a juntada de cédula de crédito bancário (nº 19-088958-00), contratada sob consignação em folha de pagamento,
pactuada
em setembro de 2019; no ev. 1370335 Contrato de Renegociação de Operações de crédito (nº 19-088962-00), que
engloba
os contratos nºs. 1609832800 e 190041220
e
, por fim, no ev. 1370334, recibo de pagamento de salário da agravada que contém a indicação de um empréstimo consignado
descontado
em folha de pagamento,
em valor inferior à margem de 30% de seus vencimentos
.

A saber,
a
renda mensal
bruta da agravada
é de R$
1.748,62 (mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e as prestações mensais dos empréstimos, em conjunto, totalizam R$
1.763,01 (mil setecentos e sessenta e três reais e um centavo),
originadas por um empréstimo consignado e o segundo, empréstimo bancário para renegociação de dívidas
.

Conforme consignei
anteriormente
,
o STJ delimitou que “[...]

2.
[...]
a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.
O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018.
[...]”; no julgamento do
AREsp 1739032/SP,
em abril de 2021
e, inclusive, o

tema

fora afetado
ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil,
sob
número 1085,
recentemente publicado com
a seguinte ementa
(em parte)
:

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Sem descuidar da fundamentação exposta, o caso em apreço requer um exame voltado para o consumidor, em vista de que, a totalidade das prestações assumidas ultrapassa o montante dos vencimentos mensais percebidos pela ora agravada.

Veja-se, a questão aqui assemelha-se àquelas em que o reequilíbrio contratual torna-se o fundamento da análise, de modo que, a meu ver, deve-se sopesar o seguinte: o Banco, detentor das informações pertinentes e relacionadas à possibilidade de adimplemento pelo consumidor, a quem oferece o contrato, possui posição tecnicamente vantajosa em relação ao contratante que, por sua vez, aceita ou adere às cláusulas contratuais, em momento de fragilidade econômica e psicológica ocasionadas por questões pessoais e pendentes de solução.

De outra vista, não se descuida que o consumidor, ao assumir obrigações sabidamente desproporcionais as suas possibilidades, age de modo desarrazoado, mas por vontade própria e supostamente ciente das condições ali descritas sobre valores e prazos de pagamento.

É dizer, no intuito de resolver seus impasses financeiros, aceita encargos e prestações em descompasso com sua possibilidade em adimpli-las, em valores vultosos, altas taxas e prazos exíguos mas que, posteriormente, questiona a responsabilidade do credor na pactuação, por vezes em atitude, senão dizer, contraditória ao negócio jurídico entabulado.

Nesse impasse, houve a modificação do Código de Defesa do Consumidor voltada para a prevenção e para o tratamento do superendividamento, bem como para a preservação do mínimo existencial do consumidor, o que me direciona, no caso
sub analise
, em tomar como desarrazoada a manutenção de cobrança de dívida em que a prestação mensal ultrapassa o valor da remuneração do devedor.

A modificação promovida pela Lei nº 14.181/2021 garantiu ao consumidor, a exemplo,
a informação adequada e clara

sobre os serviços;
a garantia de práticas de crédito responsável

e
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito.

Com isso,
entendo que a medida adequada ao caso é a limitação do percentual a ser descontado a título de prestação dos empréstimos efetuados pela ora agravada,
mas considero razoável
o patamar de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração,
para a totalidade da prestação mensal
.

Isso porque
não cabe,
ao credor, assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada.

Por fim, o agravante formulou pedido de juntada de documentos contábeis sobre a renda auferida pela agravada, sob alegação de que possui empresa e aufere lucros, não sendo sua folha de pagamento a única fonte de subsistência.

E
ntendo que tal medida deve ser tomada pelo juízo primevo, em regular instrução processual,
eis que a análise proposta encontra-se em fase inicial e em contrarrazões há alegações e apresentação de documentos noticiando a inatividade da empresa antes pertencente à agravada, consubstanciando sua alegação de possuir única fonte de renda
no serviço público municipal
.

Feitas tais considerações, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para que
os descontos a título de empréstimo bancário, efetivados
sobre os
vencimentos líquidos da
agravada sejam limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento).

Reflexamente, julgo prejudicado o agravo interno.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargador Convocado

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003408-80.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
DANIELA FOSSE VALBÃO VENANCIO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Conforme
precedente do
STJ: “
[...]
a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003
.”
[...]

II. A

modificação
promovida pela Lei nº 14.181/2021
n
o Código de Defesa do Consumidor volta-
se
para
a
prevenção e para o tratamento do superendividamento,
bem como para a
preservação do mínimo existencial
do consumidor
,
garantindo-lhe
a informação adequada e clara
sobre os serviços;
práticas de crédito responsável
e
preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito.

III. Tomando como premissas que
não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada, equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida.

I
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.